Tribunal: TJBA
Processo: 8090374-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090374-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: OCTAVIO DAVID FILHO

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDOR IDOSO. REAJUSTES ANUAIS DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que julgou procedente ação revisional ajuizada por OCTAVIO DAVID FILHO, idoso de 92 anos, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão. A sentença determinou a aplicação dos índices da ANS utilizados para planos individuais, a restituição dos valores pagos a maior e a fixação da mensalidade revisada, além da condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade dos reajustes anuais praticados em contrato coletivo por adesão diante da ausência de justificativa técnica individualizada e da sua desproporcionalidade frente aos índices definidos pela ANS para planos individuais, especialmente considerando a hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

III. Razões de decidir
A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, exigindo transparência e boa-fé objetiva, conforme previsto nos artigos 6º, III, e 51, IV, do CDC e na Súmula 608 do STJ.
Os reajustes de planos coletivos, embora não vinculados aos percentuais da ANS, devem ser justificados com base em dados técnicos e atuariais claros e contemporâneos, o que não se verificou nos autos.
A operadora limitou-se a apresentar documentos genéricos, sem demonstrar de forma específica o nexo entre os reajustes aplicados e a sinistralidade do grupo do autor, o que caracteriza abusividade.
A aplicação dos índices da ANS, nesses casos, mostra-se como medida de razoabilidade e equilíbrio contratual.
A sentença observou corretamente os princípios da boa-fé, da transparência e da proteção à parte vulnerável, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão que ultrapassa significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sem demonstração técnica específica e contemporânea da sua necessidade.
2. A ausência de fundamentação atuarial clara e individualizada viola o dever de informação e autoriza a aplicação dos índices da ANS como critério de razoabilidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; Tema 1236/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8090374-05.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça